Tribunal: TJSP
Processo: 1030058-57.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601724
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030058-57.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, é apelado
RAIMUNDO COSTA DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030058-57.2018.8.26.0577 -Voto no 32267
2
Apelação Cível no 1030058-57.2018.8.26.0577
Apelante/Ré:
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS
E PREVIDÊNCIA S/A
Apelado/Autor:
RAIMUNDO COSTA DO NASCIMENTO
MM. Juiz de Direito:
Alexandre Miura Iura
Comarca de São José dos Campos 6a Vara Cível
Voto no 32267
CONTRATO
DE
SEGURO.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA. Seguro de vida e auxílio funeral. Capital segurado
deve ser corrigido desde a celebração do contrato até o efetivo
pagamento, e acrescido de juros moratórios desde a citação.
Sentença mantida. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, com
observação.
Trata-se de “ação de cobrança” ajuizada
por RAIMUNDO COSTA DO NASCIMENTO contra ZURICH SANTANDER
BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, julgada parcialmente procedente pela
r. sentença (e-fls. 90/93), cujo relatório adoto, condenando a Ré ao pagamento da
quantia de R$ 19.962,97 ao Autor, atualizada monetariamente desde outubro de
2018 e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. Em razão
da sucumbência, condenou a Ré ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% sobre o
valor da condenação.
Inconformada, a Ré interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 95/100), ao qual o Autor apresentou contrarrazões às
fls. 95/100.
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença, que julgou procedente o pedido inicial da ação de cobrança de
diferença de indenização securitária ajuizada pelo Autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030058-57.2018.8.26.0577 -Voto no 32267
3
Segundo a narrativa da petição inicial, o
Autor foi prejudicado pelo pagamento a menor das indenizações securitárias
devidas em razão da morte de sua irmã, uma vez que os valores adimplidos pela
Ré a título de pecúlio por morte e auxílio funeral não foram acrescidos de juros ou
correção monetária, mesmo tendo sido quitados meses após o sinistro.
A r. sentença reconheceu o direito do Autor
ao recebimento das diferenças, afastando apenas o excesso nos cálculos do
Autor.
A Ré, devolveu ao Tribunal por meio do
recurso de apelação: inobservância dos termos do contrato de seguro pela r.
sentença.
Nas razões recursais, a Ré defendeu o
afastamento da pretensão da Autora, sob o argumento de que nos termos do art.
25 da Condições Gerais do contrato de seguro, ignoradas pela sentença, não é
devida qualquer correção monetária caso haja pagamento do capital segurado no
prazo de 30 dias. Aduziu que o atraso no pagamento da indenização securitária
decorreu de culpa exclusiva do Autor, que retardou a apresentação de
documentos necessários à regulação do sinistro.
O recurso não merece provimento.
Em que pesem os argumentos da Ré, a
correção monetária não é sanção, mas apenas a recomposição do valor da
moeda, corroído pela inflação.
Nesse aspecto, a conduta da Ré importaria
enriquecimento sem causa em detrimento do Autor, conduta vedada pelo
ordenamento jurídico.
A r. sentença, assim, não merece qualquer
reparo, uma vez que o valor da indenização securitária deverá ser corrigido
monetariamente desde a celebração do contrato até o efetivo pagamento, e
acrescido de juros moratórios desde a citação, na esteira dos precedentes do C.
STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
SÚMULA No 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. SEGURO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030058-57.2018.8.26.0577 -Voto no 32267
4
DE VIDA EM GRUPO. INCAPACIDADE. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1. A alegação genérica de
violação do art. 535 do CPC/1973, sem a especificação das teses que teriam sido afrontadas pelo
tribunal de origem, enseja a incidência da Súmula no 284/STF, aplicada por analogia. 2. O
Superior Tribunal de Justiça não reconhece o prequestionamento pela simples interposição de
embargos de declaração (Súmula no 211). Persistindo a omissão, é necessária a interposição
de recurso especial por afronta ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, sob pena
de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento. 3. A correção monetária incide
desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a
apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Precedentes. 4. A jurisprudência deste Tribunal
Superior é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os
juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual
ilícito contratual. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1328730/SP, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
21/06/2016, DJe 28/06/2016)
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AO
RESSARCIMENTO DO MONTANTE DA RESERVA TÉCNICA JÁ FORMADA. CORREÇÃO
MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 1. Os valores da cobertura de seguro de vida devem ser
acrescidos de correção monetária a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes.
Precedentes. 2. Os juros de mora devem fluir a partir da citação, nos termos do artigo 406, após a
entrada em vigor do novo Código Civil (11.1.2003). 3. Embargos de declaração acolhidos, para
sanar a omissão.” (EDcl no AgRg no AgRg no Ag 1320229/MG, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 28/10/2015)
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré, ficando mantida a r.
sentença tal como proferida, com a observação de que os honorários
advocatícios sucumbenciais devidos pela Ré ficam majorados para 18% sobre o
valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora